Tribunal: TJES
Processo: 5000936-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO RUFINO DE SOUZA e outros
AGRAVADO: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000936-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PEDRO RUFINO DE SOUZA E ELIDEMAR MOREIRA SANTOS

AGRAVADOS: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA SANTOS
contra a r. decisão (evento 474832) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial e de leilão”
por eles ajuizada em face do
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (evento 474820), os recorrentes sustentam, em resumo, que
(i)
“um
dos motivos que ensejaram o pedido de tutela de urgência e que seria causa de anulação do procedimento de execução extrajudicial foi o fato de os Agravantes não terem sido intimados pessoalmente para exercer o direito de quitar a dívida antes da consolidação da propriedade do imóvel”;

(ii)
houve irregularidade na intimação do leilão, já que ela teria sido efetivada horas antes da sua realização; e
(iii)
pelo fato do débito ainda estar sendo discutido judicialmente, não poderia o credor ter iniciado o procedimento de execução extrajudicial e promovido o leilão do imóvel.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
, para que
“a) Seja
determinada abstenção de realizar quaisquer atos que possam dar efetividade ao leilão do imóvel, tais como, o pagamento do valor do lance vencedor, a expedição da Carta de Arrematação, e caso já expedida requer sua anulação e impedimento de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES, a fim de evitar o a averbação na matrícula do apartamento 804 do Edifício Privilège Gold (Torre 1) situado na Rua Almirante Soído, n.º 271, Santa Helena, Vitória – ES (matrícula n.º 69.800); b) Seja determinada a manutenção da posse indireta com os Agravantes do apartamento 804 do Edifício Privilège Gold (Torre 1) situado na Rua Almirante Soído, n.º 271, Santa Helena, Vitória – ES, para que permaneça vigente o contrato de aluguel (Doc. 4 Agravo) e que eles continuem a receber os aluguéis pagos pelos Locatários (que tem a posse direta) até o julgamento final da lide; e c) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES, a fim de que ele se abstenha de promover ou cancele qualquer averbação no registro da matrícula do apartamento 804 do Edifício Privilège Gold (matrícula n.º 69.800), referente à transferência do imóvel para o arrematante até ulterior decisão deste juízo”.

No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a consequente confirmação das medidas requeridas em antecipação de tutela recursal.

Mediante a decisão acostada no evento 482644 a liminar recursal fora indeferida.

Conforme informações prestadas pelos Correios, o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue à parte recorrida (ID 1508724), que, até o presente momento, contudo, deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000936-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PEDRO RUFINO DE SOUZA E ELIDEMAR MOREIRA SANTOS

AGRAVADOS: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA SANTOS
contra a r. decisão (evento 474832) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial e de leilão”
por eles ajuizada em face do
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (evento 474820), os recorrentes sustentam, em resumo, que
(i)
“um
dos motivos que ensejaram o pedido de tutela de urgência e que seria causa de anulação do procedimento de execução extrajudicial foi o fato de os Agravantes não terem sido intimados pessoalmente para exercer o direito de quitar a dívida antes da consolidação da propriedade do imóvel”;

(ii)
houve irregularidade na intimação do leilão, já que ela teria sido efetivada horas antes da sua realização; e
(iii)
pelo fato do débito ainda estar sendo discutido judicialmente, não poderia o credor ter iniciado o procedimento de execução extrajudicial e promovido o leilão do imóvel.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
, para que
“a) Seja
determinada abstenção de realizar quaisquer atos que possam dar efetividade ao leilão do imóvel, tais como, o pagamento do valor do lance vencedor, a expedição da Carta de Arrematação, e caso já expedida requer sua anulação e impedimento de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES, a fim de evitar o a averbação na matrícula do apartamento 804 do Edifício Privilège Gold (Torre 1) situado na Rua Almirante Soído, n.º 271, Santa Helena, Vitória – ES (matrícula n.º 69.800); b) Seja determinada a manutenção da posse indireta com os Agravantes do apartamento 804 do Edifício Privilège Gold (Torre 1) situado na Rua Almirante Soído, n.º 271, Santa Helena, Vitória – ES, para que permaneça vigente o contrato de aluguel (Doc. 4 Agravo) e que eles continuem a receber os aluguéis pagos pelos Locatários (que tem a posse direta) até o julgamento final da lide; e c) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES, a fim de que ele se abstenha de promover ou cancele qualquer averbação no registro da matrícula do apartamento 804 do Edifício Privilège Gold (matrícula n.º 69.800), referente à transferência do imóvel para o arrematante até ulterior decisão deste juízo”.

No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a consequente confirmação das medidas requeridas em antecipação de tutela recursal.

Mediante a decisão acostada no evento 482644 a liminar recursal fora indeferida.

Conforme informações prestadas pelos Correios, o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue à parte recorrida (ID 1508724), que, até o presente momento, contudo, deixou de apresentar contrarrazões.

Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, oportunidade em que transcrevo o relatório adotado pelo Magistrado de 1º Grau na decisão objurgada, senão vejamos:

“Cuida-se de demanda intitulada ação
anulatória de procedimento de execução extrajudicial e de leilão
proposta por
Pedro Rufino de Souza
e
Elidemar Moreira Santos
em face do
Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, em que os autores pleiteiam: (i) a anulação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do réu, do imóvel matriculado sob o nº 69.800, no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória-ES, com o cancelamento da respectiva averbação nº 8-69.800; (ii) a anulação do leilão do referido imóvel, realizado no dia 26 de março de 2020, bem como a anulação da eventual carta de arrematação e do eventual registro da venda feita por meio do leilão.

Sustentam os autores, em suma, a existência de irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade e posterior leilão do imóvel, por não observância integral das regras previstas na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Requereram a concessão de tutela de urgência, com a determinação do ‘bloqueio’ de quaisquer atos que possam dar efetividade ao leilão, tais como, o pagamento do valor do lance vencedor, a expedição de Carta de Arrematação, e caso já expedida, a anulação e impedimento de seu registro no Cartório Imobiliário.

[...]

Posteriormente realizaram emenda à petição inicial, na qual informam que houve a arrematação do imóvel no leilão e o arrematante já notificou o inquilino do imóvel para que deixasse de repassar os aluguéis aos autores – locadores -, sob pena de desocupação do imóvel. Assim, requereram também a tutela de urgência objetivando a manutenção da posse indireta do imóvel e o oficiamento ao Cartório Imobiliário para que se abstenha ou cancele qualquer averbação na matrícula do imóvel, referente à aquisição dele por meio do leilão”.

Ao receber a inicial, o juízo primevo indeferiu o pedido, decisão essa contra a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após uma nova reanalise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, com base na cognição superficial que é inerente ao tipo de recurso que ora estamos apreciando, que a decisão objurgada merece ser mantida.

Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

O doutrinador FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA, sobre o tema, explica que:

“A propriedade fiduciária, como direito real que é, está vinculada ao adimplemento da obrigação principal. A obrigação principal pode constituir-se em um contrato de mútuo forma mais usual ou ainda uma obrigação de fazer, que retira o caráter pecuniário da relação jurídica. Com isso, temos que o inadimplemento pode ser absoluto ou relativo, sendo que na primeira hipótese tem-se a impossibilidade total do devedor no cumprimento da obrigação principal e na segunda, um descumprimento parcial, que está intimamente ligado à possibilidade do devedor fiduciante em purgar a mora
debitoris
, convalidando a contratação.

O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, principalmente as de cunho pecuniário, podem levar à constituição em mora do devedor fiduciante. A Lei nº 9.514/97 estabelece que o inadimplemento que acarreta o rompimento do contrato e a consequente constituição do devedor fiduciante em mora, diz respeito unicamente ao não pagamento da dívida.”

E prossegue:

“[...] havendo o inadimplemento, total ou parcial, por parte do devedor fiduciante, deverá o mesmo ser constituído em mora, para que seja oportunizada a sua purgação, ou, caso contrário, possa surgir a possibilidade de exercício do direito do credor fiduciário na consolidação da propriedade.”

(Da Alienação Fiduciária, págs. 171/172 e 174, Juruá, 2009)

Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

Este e. TJ/ES perfilha do mesmo entendimento, como se extrai dos arestos seguintes, incluindo julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE – CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CORRETAMENTE DETERMINADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514⁄97 e do Decreto 70⁄66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato.
2.Hipótese concreta em que, confessadamente, a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação da empresa devedora, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a suspensão dos leilões, ante a irregularidade vislumbrada. 3.Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000225, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL LEI Nº 9.514/97 - TUTELA ANTECIPADA ARTIGO 300 DO CPC/15 PROBABILIDADE DO DIREITO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDICUÁRIO RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da medida liminar pressupõe o preenchimento dos requisitos legais do artigo 300 do CPC/15. 2. A existência de prova da probabilidade do direito de risco de dano de irreparável enseja o deferimento da medida.
3. Nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.514/97, após a constituição em mora do devedor fiduciante, caso a impontualidade persista, a propriedade resolúvel se consolidará em favor do credor fiduciário que poderá levar o imóvel a leilão extrajudicial. 4. Demonstrada que a constituição em mora do devedor não ocorreu, porque a sua intimação não se deu nos moldes legais (intimação pessoal) deve-se deferir a liminar para suspender a realização do leilão extrajudicial
. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000090, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

Isso se justifica em vista da própria finalidade da alienação fiduciária, qual seja, o adimplemento da dívida, de modo que a purgação da mora pode ser efetivada até o momento da assinatura do auto de arrematação do bem.

Ocorre que o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça excepciona essa regra, com base no disposto no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, entendendo ser válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal
. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do esgotamento dos meios necessários demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.422.337; Proc. 2018/0343301-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 24/06/2019; DJE 27/06/2019)

Nesse sentido, destaco que, ao menos em sede de cognição rarefeita, essa é a hipótese dos autos, já que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES,

certificou que foram realizadas 02 (duas)

tentativas de notificação pessoal dos devedores em dias distintos nos endereços indicados pelo credor fiduciário, não tendo sido possível intimá-los (evento 474826), a teor das informações que lhe foram passadas pelos porteiros ao afirmarem que os recorrentes haviam se mudado, logo, encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível.

Dessa forma, não vislumbro, aparentemente, vícios na intimação procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Gazeta, uma vez que os recorridos não foram localizados nos endereços indicados, consoante certificado pelo oficial de registro de imóveis.

Ademais, a comunicação eletrônica (e-mail) dos agravantes com o credor fiduciário apenas demonstra que os agravantes tiveram pleno conhecimento da inadimplência do débito e, sendo assim, dos efeitos decorrentes da mora.

Assim, restando ser incontroverso,
prima facie,
o inadimplemento dos recorrentes quanto ao pagamento da dívida – muito embora objetivem por meio de demanda própria discutir eventuais cláusulas abusivas do contrato nos autos do processo nº 0006367-52.2012.8.08.0024 (contando inclusive já com a prolação de sentença de improcedência em seu desfavor) – certo é que, a princípio, a mora está configurada. E, uma vez demonstrada essa, é possível a consolidação da propriedade em nome do credor, segundo a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – SUSPENSÃO DO LEILÃO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIAS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que as partes firmaram termo de alienação fiduciária de bem imóvel, parte integrante da cédula de crédito bancário nº R006⁄13. A agravada restou inadimplente nas prestações de números 21, 22 e 23, sendo intimada pelo oficial do Registro Imobiliário de Conceição da Barra⁄ES para purgar a mora, o que não ocorreu, consoante documento de folha 64. Seguindo-se os trâmites legais, averbou-se na matrícula do imóvel de nº 3.110, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário Banestes S⁄A – Banco do Estado do Espírito Santo, que procedeu à alienação do bem por meio de leilão público. 2. Os documentos acostados aos autos não revelam que os créditos teriam sido tomados pela agravada em razão, ainda que parcialmente, de dívidas da empresa pertencente a terceiros. 3. Não se identifica, prima facie, a afirmada abusividade nos negócios jurídicos subscritos pelas partes litigantes, uma vez que as taxas de juros e encargos pactuados se encontram aparentemente dentro da média praticada pelo mercado, o que, por conseguinte, desarticula o argumento de ocorrência de lesão quando da celebração das avenças.
4. A discussão judicial da validade do contrato, por si só, não constituiu fundamento suficiente para obstar a satisfação do crédito da instituição bancária, que por seu turno, cumpriu todas as exigências legais para que haja a alienação fiduciária do imóvel que garante o contrato, conforme vem decidindo os Tribunais Pátrio
s. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 15159000239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Destaco, ainda, que,
“Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Isto porque,
“a eventual alienação em leilão público do bem, com a lavratura do auto de arrematação, produz ao menos três gravosas consequências jurídicas:
'
afeta o direito fundamental à propriedade, extingue a possibilidade de que o devedor quite a dívida decorrente do contrato e extingue a própria avença fiduciária, devendo, pois, ser precedida de contraditório'”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 047160075967, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

In casu,
constata-se que a intimação pessoal dos agravantes restou cumprida pelo credor fiduciário, por meio dos Correios (evento 474827). Aliás, da própria afirmação dos recorrentes deduzida em sede de razões recursais, percebe-se que a intimação restou satisfeita, cumprindo a exigência legal, qual seja, cientificar o devedor acerca da data, local e hora da realização do leilão extrajudicial.

Outrossim, tal como consignado pelo Magistrado
a quo
, a previsão existente na lei de regência é apenas no sentido de que haja a comunicação das datas, horários e locais dos leilões, não havendo na lei qualquer comando no sentido de que a prévia intimação ocorra com determinado prazo antes da realização dos leilões.

Portanto, o magistrado primevo, a meu sentir, agiu com acerto ao indeferir a liminar pleiteada pelos agravantes, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, os recorrentes, ao ajuizarem a demanda na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo Magistrado
a quo
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA SANTOS
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000936-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PEDRO RUFINO DE SOUZA E ELIDEMAR MOREIRA SANTOS

AGRAVADOS: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE LEILÃO – LEI Nº 9.514/97 - DEVEDOR – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA – NECESSIDADE – EXCEPCIONALIDADE – EDITAL – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EXIGÊNCIA LEGAL CUMPRIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

2. Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

3. Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

4. Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

5. Ocorre que o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça excepciona essa regra, com base no disposto no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, entendendo ser válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal.

6. Destaco, ainda, que,
“Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

7. Isto porque,
“a eventual alienação em leilão público do bem, com a lavratura do auto de arrematação, produz ao menos três gravosas consequências jurídicas:
'
afeta o direito fundamental à propriedade, extingue a possibilidade de que o devedor quite a dívida decorrente do contrato e extingue a própria avença fiduciária, devendo, pois, ser precedida de contraditório'”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 047160075967, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

8.
In casu,
constata-se que a intimação pessoal dos agravantes restou cumprida pelo credor fiduciário, por meio dos Correios (evento 474827). Aliás, da própria afirmação dos recorrentes deduzida em sede de razões recursais, percebe-se que a intimação restou satisfeita, cumprindo a exigência legal, qual seja, cientificar o devedor acerca da data, local e hora da realização do leilão extrajudicial.

9. Outrossim, tal como consignado pelo Magistrado
a quo
, a previsão existente na lei de regência é apenas no sentido de que haja a comunicação das datas, horários e locais dos leilões, não havendo na lei qualquer comando no sentido de que a prévia intimação ocorra com determinado prazo antes da realização dos leilões.

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.